Tribunal: TCU
Processo: 009.221/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades associadas ao fornecimento de informações falsas ao censo escolar, do que teria decorrido aporte de recursos do Fundeb ao Município em patamar superior ao condizente com o efetivo número de alunos matriculados em sua rede de educação básica pública, e a fraudes em licitações da área de educação que, em tese, envolveriam a utilização dos referidos recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia de indícios de fornecimento fraudulento de informações ao censo escolar, com vistas a elevar indevidamente o aporte de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) ao Município de Monção/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada; 9.2. dar ciência desta deliberação ao denunciante, ao Ministério da Educação (MEC) e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , informando-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.